Tribunal: STF
Processo: RE 1450956
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 125, p. 1-4): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ILEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA PROPOR A AÇÃO ORIGINÁRIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS ASSOCIAÇÕES. NULIDADE DOS INQUÉRITOS CIVIS DEFLAGRADOS EM VIRTUDE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO RECURSAL. CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS EMANADOS DO COLENDO CONSELHO DA MAGISTRATURA, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS DECISÕES. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS, MESTRES E COMUNITÁRIOS DAS ESCOLAS DA POLÍCIA MILITAR. AMPARO LEGAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PRETÓRIO EXCELSO NA AÇÃO DIRETADE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5.082/DF. OFENSA AO DIREITO À GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUI GENERIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. INGRESSO POR INTERMÉDIO DE PROCESSO SELETIVO. LISURA E EQUIDADE PRESERVADAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTO ESTUDANTIL PAGOS PELOS ESTUDANTES. POSSIBILIDADE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS ANTERIORMENTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS. 



1. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, pois, o fundamento para a competência do Feito,perante o Juizado Especializado da Criança e do Adolescente, está insculpido nos arts. 148, 208, inciso I, e 209 da Lei n.º 8.069/1980. 



2. Também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público Estadual para figurar no polo ativo da demanda, já que, de acordo com a jurisprudência do Pretório Excelso, que analisou o caráter axiológico do art. 129 da Constituição Federal, também é cabível o ajuizamento de ação civil pública, com o fito de resguardar direitos individuais homogêneos, com relevante valor social, tais, como, os do caso concreto, em que se discute a legalidade, ou não, do pagamento de taxas às Associações de Pais e Mestres e Comunitários das Escolas da Polícia Militar do Estado do Amazonas. 



3. Carece de razão a alegação de nulidade dos atos processuais, dos quais os Patronos das Associações não foram intimados, já que a própria Recorrente reconhece que as intimações das Associações foram realizadas, pessoalmente, por Oficial de Justiça, em observância ao teor do art. 274 do Código de Processo Civil e, por outro lado, consta dos autos que os Advogados das Partes se manifestaram durante toda amarcha processual, apresentando recursos, tempestivamente, e sendo diligentes. Sendo, assim, além das intimações das Partes serem válidas,também destaca-se a ausência de prejuízo à defesa das, ora, Recorrentes, o que afasta a alegação de nulidade. Precedentes. 



4. De igual forma, não logra êxito o argumento de nulidade dos inquéritos civis que ampararam a ação civil pública, na medida em que as denúncias foram anônimas, pois, consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a instauração de inquéritos civis decorrentes de denúncias anônimas, quando o Parquet Estadual realizar diligências necessárias para formação de juízo de valor acerca da veracidade da notícia. 



5. Quanto à alegada contrariedade entre a sentença recorrida e as decisões proferidas neste colendo Conselho da Magistratura, em sede de Agravo de Instrumento, é cógnito que a decisão emanada, em sede de Agravo de Instrumento, é de caráter precário, pois cuida de análise sumária da demanda, ao contrário da sentença, que trata de cognição exauriente dos Autos. Sendo, assim, verifica-se que a decisão proferida pela Juíza de origem não estava vinculada ao entendimento dos Agravos de Instrumentos interpostos neste egrégio Sodalício, nos quais o colendo Conselho da Magistratura havia suspendido as decisões interlocutórias proferidas na ação originária. 



6. No que atine à legalidade da cobrança de taxas pelas Associações de Pais, Mestres e Comunitários das Escolas da Polícia Militar do Amazonas, cumpre consignar que o Decreto Estadual n.º 15.831/1994, que criou, na estrutura da Polícia Militar do Amazonas, o Colégio Militar, estabeleceu no seu art. 14, que: "O Colégio objetivando a melhoria do ensino, poderá estabelecer o pagamento de contribuições escolar, a ser gerida pela Associação de Pais e Mestres. 



"7. Destaca-se que o tema foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.082/DF, no qual a Corte Suprema concluiu pela constitucionalidade do pagamento de taxa no ensino militar do exército brasileiro, na qual foi firmado o entendimento de que aexistência dos colégios militares, com a cobrança de taxas, por si só, não ofende o direito à gratuidade do ensino. 



8. Isso porque a cobrança se revela cabível nas escolas militares, em primeiro lugar, por conta das peculiaridades das aludidas instituições de ensino, mas, também, porque o ensino básico obrigatório e gratuito permanece disponível para a população estudantil, ou seja, o referido Precedente assentou que a existência das taxas nos colégios militares não mitiga o direito dos estudantes ao ensino público, já que a oferta em escolas castrenses é bem menor do que das demais instituições mantidas pelo Estado e que são, completamente, isentas de qualquer contraprestação. 



9. Assim, no caso concreto, infere-se que o pagamento de contribuições aos Colégios da Polícia Militar do Amazonas, geridos pelas Associações de Pais, Mestres e Comunitários, é legal, quando considerado que possui amparo normativo, qual seja, no art. 14 do Decreto Estadual n.º 15.831/1994, e é revertido em favor dos alunos, com a melhoria no ensino e na infraestrutura dos colégios e, especialmente, porque os oito Colégios da Polícia Militar do Amazonas representam menos de 6%(seis por cento) do número de escolas públicas ofertadas pelo Governo do Estado do Amazonas na cidade de Manaus, motivo pelo qual conclui-se que o cenário fático afasta o argumento do Parquet Estadual de que as contribuições realizadas às Associações de Pais, Mestres e Comunitários mitiga o acesso ao ensino público estadual.



10. Outrossim, a sentença recorrida impôs que o ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Amazonas, ocorresse por intermédio do Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas -SIGEAM, da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC. 



11. No entanto, é cediço que o sistema adotado pelas Escolas Militares para seleção dos alunos, além de ser gratuito, também garante lisura e equidade, dando oportunidade para os melhores estudantes ingressarem em colégios com ensino de excelência. Além disso,considerando a procura pelas vagas nas referidas instituições, nota-seque os termos impostos no decisum impugnado, em verdade, prejudicará o ensino e os resultados aferidos nas escolas, já que a entrada dos estudantes ocorrerá sem uma avaliação prévia de notas e desempenho escolar. 



12. Ademais, deve ser reformada a determinação de fornecimento do material didático e fardamento estudantil pelo Estado do Amazonas,pois, quanto ao fardamento, é de notório conhecimento as dificuldades do Ente Público em viabilizar o uniforme estudantil, assim, como, acaso o fardamento fosse entregue pelo Estado, este deveria ser igual ao fornecido aos demais colégios estaduais, descaracterizando a instituição castrense, seus valores e princípios. 



13. Relativamente ao material escolar, pontua-se, de proêmio, que a aquisição de tais bens pode ser feita em qualquer estabelecimento de venda de livros e de material escolar, não ocorrendo, portanto, por intermédio das Associações de Pais, Mestres e Comunitários. Por outro lado, é salutar considerar que as escolas da polícia militar se destacam entre as demais instituições de ensino público, por força de várias características, dentre elas, a escolha de um material escolar de acordo com o conteúdo programático e das exigências de tais instituições de ensino.



14. Em arremate, em virtude da legalidade das taxas impostas pela Associação de Pais, Mestres e Comunitários, bem, como, da regularidade da forma de ingresso dos estudantes, e de aquisição de material escolar e fardamento, cumpre ser afastada a condenação imposta na sentença recorrida, de ressarcimento dos valores pagos, anteriormente, imposta ao Ente Público e às Associações. 



15. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 201, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e LV; 93, IX; 206, I e IV; e 208, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, não obstante ter instado o Tribunal de origem a manifestar-se sobre questões constitucionais, não houve o enfrentamento da matéria pela Corte de origem (eDOC 207, p. 13).



    Aduz-se com a violação ao princípio da legalidade, uma vez que a cobrança de taxas pelos Colégios da Polícia Militar não encontra guarida nem na Constituição e nem em normas estaduais. Confira-se (eDOC 207, p. 14):



    “O objetivo do presente Recurso Extraordinário é a reforma do acórdão local, uma vez que autorizou a cobrança de taxas de toda sorte pelos Colégios da Polícia Militar, à revelia dos dispositivos constitucionais e legais que estabelecem a gratuidade de ensino.”



    Rememora que esta Casa, ao julgar a ADI 5.082, de minha relatoria, concluiu pela possibilidade de cobranças de taxas mensais do Colégio Militar. Nesse ponto, a parte recorrente defende que (eDOC 207, p. 18):



    “Nem se diga, nesse sentido, que há precedente jurisprudencial para tais cobranças, fazendo-se remissão ao julgamento da ADI 5082/DF pelo Pretório Excelso, tendo em vista que, no caso em questão, o que se buscava apontar a inconstitucionalidade era justamente das normas que regulamentavam a cobrança da taxa mensal nos Colégios Militares.



    Ou seja, ainda que se questione a constitucionalidade de tais dispositivos, eles existem. A cobrança no âmbito do Sistema de Ensino do Exército, portanto, não é feita à revelia da lei, mas com base nessa, por intermédio de Portaria que regulamenta a norma autorizadora pormenorizadamente, prevendo todas as hipóteses de cobrança, datas, valores, descontos e isenções em caso de hipossuficiência (...).”



    A Presidência do TJ/AM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 217, p. 2).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 276, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À GRATUIDADE DE ENSINO NA REDE PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXAS POR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE COLÉGIOS MILITARES COM BASE EM DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II e LV, 93, IX, 206, I E IV, E 208, I E II, DA CF/88. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, COM AMPARO EM LEGISLAÇÃO LOCAL E EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DA ADI Nº 5082/STF. SÚMULAS 280 E 636/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 126, pp. 21-25):



    “No que se refere à legalidade da cobrança de taxas pelas Associações de Pais, Mestres e Comunitários das Escolas da Polícia Militar do Amazonas, cumpre consignar que o Decreto Estadual n.º 15.831/1994, que criou, na estrutura da Polícia Militar do Amazonas, o Colégio Militar, estabeleceu no seu art. 14, que:



    (...)



    Nesse espeque, é imperioso tecer alguns comentários acerca da cobrança de taxas nos colégios militares, com o fito de elucidar se tal pagamento não viola o direito social da gratuidade do ensino público, insculpido no art. 206, inciso IV, da Constituição Federal4.



    Sobrelevo que o tema foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.082/DF, no qual a Corte Suprema concluiu pela constitucionalidade do pagamento de taxa no ensino militar do exército brasileiro, prevista na Lei n.º 9.786/1999 e na Portaria n.º 42/2008 do Comandante do Exército, cuja ementa colaciono a seguir:



    (...)



    Saliento que o voto-condutor da mencionada ação de controle concentrado de constitucionalidade esclareceu que a existência dos colégios militares, com a cobrança de taxas, por si só, não ofende o direito à gratuidade do ensino. Nesse soar, o ilustre Ministro Relator EDSON FACHIN, menciona que tal ilação, ‘fundamenta-se esse juízo com base na constatação da peculiaridade dessas organizações militares, que se voltam à formação de quadros ao Exército brasileiro. Secundando esse critério pelo fato de o ensino básico obrigatório e gratuito remanescer disponível a toda a população brasileira de forma gratuita para o estudante’.



    Dessa feita, concluo que a mencionada cobrança se revela cabível nas escolas, em primeiro lugar, por conta das peculiaridades das aludidas instituições de ensino, mas, também, porque o ensino básico obrigatório e gratuito permanece disponível para a população estudantil, ou seja, o referido Precedente assentou que a existência das taxas nos colégios militares não mitiga o direito dos estudantes ao ensino público, já que a oferta em escolas militares é bem menor do que das demais instituições mantidas pelo Estado e que são, completamente isentas de qualquer contraprestação.



    (...).”



    Como se depreende, os fundamentos do acórdão recorrido convergem com a jurisprudência desta Corte que, ao julgar a ADI 5.082, de minha relatoria, considerou legítima a cobrança de contribuição dos alunos, a fim de custear as atividades dos colégios militares. 



    Na oportunidade, consignei em meu voto que “os colégios militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. A quota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação”. Eis como ficou a ementa da citada ação de controle: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO. COLÉGIOS MILITARES. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. GRATUIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. QUOTA MENSAL ESCOLAR. REGIME JURÍDICO. LEI 9.786/1999. PORTARIA 42/2008 DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. REGULAMENTO DOS COLÉGIOS MILITARES. 



    1. A presente ação direta de inconstitucionalidade é plenamente cognoscível, tendo em conta que eventual extrapolação de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto autônomo impugnável por via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente instituir tributo mediante ato infralegal. Precedentes. 



    2. Os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. 



    3. A quota mensal escolar nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há ofensa concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Precedente. 



    4. A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, tendo em conta a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico formado. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.”



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



     Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente